Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE. INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais e materiais, decorrente de suposto erro médico ocorrido em hospital da rede pública do Distrito Federal, que teria resultado no óbito de paciente após procedimento cirúrgico.
2. Os recorrentes alegam falha grave na condução da cirurgia, com perfuração de alça intestinal em três locais, ausência de registro médico adequado e atuação de profissional não especializado.
3. Requerem o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e a condenação ao pagamento de reparação por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
4. Verifica-se a controvérsia quanto à validade e suficiência do laudo pericial judicial, especialmente diante da alegada contradição com o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal.
5. Discute-se a existência de nexo causal entre a conduta médica e o óbito da paciente, para fins de responsabilização civil do Estado.
III. Razões de decidir
6. A perícia judicial foi realizada por profissional habilitado, com análise técnica minuciosa dos documentos médicos, laudo necroscópico e evolução clínica da paciente. O laudo do expert concluiu pela inexistência de falha técnica na conduta médica, apontando que as complicações pós-operatórias decorreram de fatores clínicos próprios da paciente e riscos inerentes ao procedimento cirúrgico.
7. A alegação de parcialidade do perito judicial não se sustenta, pois o trabalho técnico foi elaborado com base em critérios objetivos, respaldado por literatura médica especializada e complementado de forma satisfatória. O perito respondeu de forma clara e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, não havendo demonstração de vício técnico, omissão relevante ou inconsistência que comprometa a confiabilidade da prova.
8. A jurisprudência deste e. TJDFT é firme no sentido de que a simples discordância da parte com as conclusões do laudo não configura sua nulidade, tampouco justifica a realização de nova perícia, máxime se ausente impugnação técnica específica e consistente.
9. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal, o que não se verificou no caso concreto.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, V; art. 37, §6o; Código de Processo Civil, arts. 156, 371, 465, 479, 487, I; 85, §3o, I e §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806356, 0743759-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 12/02/2024. Acórdão 2041956, 0701433-02.2023.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 03/09/2025, DJe 15/09/2025. Acórdão 1998298, 0724393-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 14/05/2025, DJe 03/06/2025.